Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A impetrante sustenta ausência de prova concreta de que o paciente possuía condições objetivas de presumir que o bem adquirido era produto de crime, pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da utilização do habeas corpus como via para questionamento da condenação confirmada em sede de apelação criminal por Turma Recursal dos Juizados Especiais, especialmente no que tange à alegação de atipicidade da conduta por ausência de elementos probatórios suficientes para configuração do crime de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ensina que o habeas corpus não se presta à revisão da matéria fático-probatória já analisada em grau recursal, sob pena de se transformar em sucedâneo de recurso próprio.
4. Não se constata flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia no acórdão impugnado, que analisou expressamente a tese defensiva de atipicidade, concluindo pela comprovação da materialidade, da autoria e da negligência na aquisição do bem de procedência ilícita.
5. A conduta do paciente se amolda ao tipo penal previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, considerando que adquiriu aparelho celular em situação evidentemente suspeita, de pessoa desconhecida, sem cautela quanto à origem do bem, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em conjunto probatório harmônico.
6. Eventual inconformismo da defesa quanto ao resultado da apelação criminal deve ser deduzido por meio de recurso cabível, não sendo o habeas corpus via adequada para reexame aprofundado de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem não conhecida.
Teses de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão condenatória definitiva quando ausente flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia.
2. A constatação de autoria, materialidade e negligência no crime de receptação culposa prescinde de reexame de provas, incabível na via estreita do habeas corpus.
3. Configura-se o delito de receptação culposa quando o agente adquire bem em condições evidentemente suspeitas, sem adotar as cautelas mínimas exigíveis ao homem médio.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o; CPP, art. 654, § 2o; Lei n. 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812077, 07043350320208070017, Relator: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2/2/2024, PJe: 22/2/2024; Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21/7/2022, PJe: 26/7/2022.